Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705945-18.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO DE CARVALHO GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AROLDO DE CARVALHO GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Cuida-se ação de conhecimento proposta por AROLDO DE CARVALHO GONCALVES em face de BANCO DO BRASIL S/A, cuja pretensão é a condenação do réu ao pagamento de valores derivados de má gestão da conta de PASEP de titularidade da parte autora. A parte autora propôs a ação em Brasília, sob o fundamento de que esta cidade seria o lugar da sede do banco. Todavia, o requerente reside na cidade de Petrópolis/RJ, mesmo local onde está situada a agência onde foi aberta a sua conta do PASEP, conforme se extrai da parte final do extrato de ID 182408033. Nesse sentido, devem prevalecer, para fins de fixação de competência, o disposto no art. 53, inciso III, alíneas “b” e “d”, do CPC, a fim de que a ação seja processada perante o lugar em que se encontra a agência ou sucursal que mantém a custódia da conta de PASEP, tendo em vista que está em poder dela toda a documentação da referida conta bem como se trata do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Com efeito, não há nenhum fundamento para o ajuizamento da ação em Brasília, uma vez que a parte autora reside em outra unidade da Federação e a agência do Banco do Brasil que, em tese, teria praticado o ato narrado na inicial, está situada naquela mesma localidade. Esse entendimento, s.m.j., não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, tendo em vista que aquela Corte de Justiça tem reafirmado que não deve ser admitida a escolha arbitrária de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, sob pena de violação do princípio do juiz natural (AgInt no AREsp 967020 / MG). Acresça-se, ainda, que os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos de indenização decorrentes de má gestão das contas de PASEP perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal e a prestação jurisdicional é mais célere. Entretanto, essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Petrópolis/RJ, mesmo local em que está situada a agência onde foi aberta a sua conta do PASEP, declino da competência para a comarca de Petrópolis/RJ. Aguarde-se por 15 dias a eventual interposição de agravo de instrumento contra esta decisão. Não havendo recurso ou, acaso interposto, não seja concedido efeito suspensivo, promova-se a redistribuição.” O Agravante sustenta que “o foro competente é o do local da sede, nas ações em que for ré pessoa jurídica”. Salienta que, “em outros processos, é o próprio Banco do Brasil quem pede para ser processado neste Tribunal”. Afirma que “a decisão de primeiro grau viola a Súmula no 33/STJ”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a competência da 10a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF para julgar a demanda. Preparo recolhido (ID 56527275). É o relatório. Decido. Sem agravo à densidade jurídica da r. decisão agravada, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, na esteira do que dispõem os artigos 64, § 1o, e 65 do Código de Processo Civil. A legislação processual estabelece a impossibilidade de apreciação ex officio da incompetência relativa porque, no campo da competência territorial, prevalecem os interesses e as opções das partes. Reza, a propósito, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Em se tratando, portanto, de competência relativa, proposta a demanda em foro diverso daquele ou daqueles admitidos na legislação processual, o juiz só estará habilitado a corrigi-la mediante provocação. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A competência fixada em face do critério territorial entra no regime da competência relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, STJ), sendo modificável e derrogável pela vontade das partes. A sua alegação tem de se dar em preliminar à contestação, sob pena de preclusão e conseguinte prorrogação do juízo. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. em e-book baseada na 2a ed. Impressa, Editora Revista dos Tribunais, 2016)” Só há uma exceção a essa diretiva processual: o juiz pode declinar de ofício da competência relativa quando detecta a abusividade da cláusula de eleição de foro em que se baseou o autor para propor a demanda, na linha do que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” A ação intentada pelo Agravante não se enquadra nessa exceção, de maneira que não se sustenta processualmente, com a devida venia, o reconhecimento ex officio da incompetência relativa. É de se ressaltar que a ação foi ajuizada em conformidade com a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor ação indenizatória, em razão dos valores disponibilizados a título de PASEP, no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil). 2. A competência de foro para a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula no 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 07333238020238070000, 7a T., rel. Des. Maurício Silva Miranda, PJe 17/10/2023)” Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator